Tribunal: STF
Processo: ARE 1501294
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Fibra S/A interpõe agravo (eDoc 70), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, em face da decisão (eDoc 68) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 54) manejado contra acórdão (eDoc 52) do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. 



    I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. 



    II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa atualizado pela SELIC, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    O recorrente, em síntese, alega não haver sido caracterizado o vínculo empregatício ensejador do pagamento das verbas pretendidas, conforme demonstram os seguintes excertos de suas razões:



    Restou incontroverso que a empresa “CREDIFIBRA S/A” atuara como agenciadora de crédito pessoal, realizando, entre outras atividades, a prestação, promoção e administração de serviços próprios ou de terceiros, comercializando ou disponibilizando os produtos do BANCO FIBRA S/A. 



    Em momento algum, o C. Tribunal Regional de origem declara expressamente que era atividade da reclamante a abertura e fechamento de conta corrente; emissão e quitação de títulos bancários; compensação de cheques; recebimento de valores em espécie; autorização ou aprovação de empréstimos e financiamentos em geral; ou seja, do quadro fático delineado pelo v. acórdão regional, torna-se indene de dúvidas que as atividades desempenhadas não se confundem com aquelas desempenhadas por funcionários de bancos públicos ou privados. 



    Verifica-se que a conclusão do v. acórdão recorrido não possui simetria com a verdade real dos fatos, uma vez que agenciar crédito pessoal não faz parte da atividade-fim do banco recorrente. 



    Essas atividades (agenciamento de crédito pessoal) são claramente atividades auxiliares e complementares subordinadas à finalidade social do BANCO FIBRA S/A, legitimando-se a subordinação com os requisitos legais de validade, o que afasta a incidência da Súmula 331, I, do Col. TST ao caso em concreto. Afasta-se, portanto, a declarada existência da condição de bancária. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado estadual, para concluir pela existência da relação de emprego, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    É incontroverso que a autora foi admitida pela CREDIFIBRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 17.5.2010 para exercer a função de gerente de operações com empréstimo consignado. Em 1.11.2012, foi transferida para a recorrente BANCO FIBRA S.A, para exercer o mesmo cargo, sendo imotivadamente dispensada em 3.12.2013, conforma sua CTPS (fls. 22/24). 



    […]



    Analisando o conjunto probatório, é possível concluir que não houve modificação do trabalho desenvolvido pela reclamante quando atuava para a empresa sucedida CREDIFIBRA S.A. e quando passou a atuar para a empresa sucessora, BANCO FIBRA S.A., empresa do mesmo grupo econômico, e incorporadora daquela. Ao caso, incide o disposto nos artigos 10 e 448 da CLT. 



    Destarte, a prova favoreceu a tese da autora a respeito da unicidade contratual e do labor prestado em prol da instituição bancária durante todo o tempo, tanto é que foi absorvida aos quadros do BANCO FIBRA S.A., sem quaisquer alterações físicas do local de prestação de serviços ou das tarefas executadas. 



    […]



    Sendo assim e mantendo o foco no contrato realidade e no disposto no artigo 9.º da CLT, considero acertada a sentença originária que acolheu o pedido de unicidade contratual e reconheceu o vínculo com o BANCO FIBRA S.A. também no período anterior a sua transferência, qual seja, de 17.5.2010 até 31.10.2012. 



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço, o ARE 1.349.118-AgR, Ministra Rosa Weber, do qual extraio a ementa:



    DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. REQUISITOS DOS ARTS. 2º E 3º DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 725. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta a preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. A questão do preenchimento dos requisitos legais para a caracterização do vínculo de emprego, controvérsia submetida à apreciação desta Corte por meio do recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 958.252-RG.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    O caso concreto se distingue daquele tratado na ADPF 324 e no Tema 725/RG, em que se assentou a licitude da terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Isso porque, na espécie, o Tribunal estadual fundamentou sua decisão no sentido do reconhecimento do vínculo de emprego por fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico. Nesse sentido, os seguintes precedentes (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes por esta Turma, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252), na hipótese destes autos, o foco da controvérsia não é a declaração de ilicitude da terceirização de atividade fim. É que a Primeira Turma desta CORTE, em recentes julgados, sedimentou o entendimento de que as empresas ADOBE e CREFISA, ora reclamantes, integram o mesmo grupo econômico, o que afasta a estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas apontado (Rcl 37.009 AGR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020; e Rcl 39.792 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 14/5/2020). 



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Tema 725 da RG), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de Agravo ao qual se nega provimento. 



    (Rcl 41726 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 24/08/2020)



    .................................................................................................................



    RECLAMAÇÃO. ADPF 324. TEMA 725. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2 . Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no uso de competência própria, nega seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não possui relação de pertinência temática com matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 4. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43720 AgR, Relator Edson Fachin, Segunda Turma, 27/09/2021)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Rcl 43299 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, 26/10/2020)



    .......................................................................................................



    Ademais, quanto a aplicação da multa por litigância de má-fé, esta Suprema Corte tem o entendimento de que tal matéria carece de repercussão geral, RE 633.360 (Tema 401/RG). Eis a ementa do julgado:



    Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional. (RE-633360, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 401 da Repercussão Geral) 



    Todavia, advirto que a eventual interposição de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente